Tribunal: TJDFT
Processo: 0743812-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743812-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na origem, o juízo revogou a decisão liminar proferida anteriormente que havia suspendido o pregão eletrônico n. 90057/2024. Na decisão de ID 65347588, esta Relatora indeferiu o pedido liminar. A agravante interpôs agravo interno no ID 65507181. Contrarrazões apresentadas nos ID 66176178 e ID 66186980. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (ID 66449951). No ofício juntado ao ID 66475812, o juízo de origem noticia que proferiu sentença nos autos principais, denegando a segurança. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade dos recursos e não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora